Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730197-58.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOSTENES ARRUDA DE MACEDO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, FELIPE DE ALMEIDA DEMETRIO, MALVACI FRANCISCA ARRUDA, SOSTENES ARRUDA DE MACEDO D E C I S Ã O Os embargantes afirmam existir erro material na decisão (ID 18662909) que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça, por considerar intempestiva a sua peça de justificativa (ID 18637215), diante da existência de feriado no dia 11.08.2020. Acolho os embargos de declaração interpostos e declaro tempestiva a justificativa apresentada (ID 18771268). Passo analisar os elementos para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça requeridos em apelação por Sostenes Arruda de Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe De Almeida Demetrio, autores da demanda principal (ID 18637215). Afirmam que Sóstenes foi demitido de seu cargo público de diplomata e que atualmente encontra-se desempregado. Descrevem que Malvaci está com 93 (noventa e três anos), não dispõe mais do plano de saúde oferecido pelo Ministério das Relações Exteriores, necessita de medicamentos, tratamentos fisioterápicos e possui despesas médicas elevadas. Relatam que Sóstenes não possui mais cobertura do plano de saúde e necessita da realização de duas cirurgias de saúde de elevado custo. Explicam que houve deterioração da situação financeira após a sentença, pois estão desprovidos da única fonte de renda da família. Apresentam extratos bancários da conta do Banco do Brasil de Sóstenes no período de novembro de 2019 a fevereiro de 2020 (ID 18637216); extrato custos com atendimento emergencial e receituários médicos de Malvaci (ID 18637217); orçamentos para realização de cirurgias em Sóstenes (ID 18636049); notas fiscais diversas de compra de remédios e atendimentos médicos e psicológicos (ID 18636051). A Constituição Federal dispõe, em seu art. 5o, LXXIV, que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 98 do Código de Processo Civil determina que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A parte que requer os benefícios da justiça gratuita deve demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. Não necessita da comprovação de estado de miséria absoluta. Neste sentido, acórdão da Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que descreve: “A concessão da gratuidade prescinde da demonstração de estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.” (Acórdão 1269046, 07087604920198070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 10/8/2020. Destaque nosso.). A justificativa apresentada e os documentos juntados demonstram a situação fática excepcional de hipossuficiência para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios no caso específico dos autos. Ante o exposto, defiro o benefício da gratuidade da justiça a Sóstenes Arruda de Macedo, Malvaci Francisca Arruda, Felipe De Almeida Demetrio. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator